Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao apontar que o réu detinha a posse dos entorpecentes apreendidos no local dos fatos.

2. A grande quantidade de droga apreendida na residência do acusado, em formatação mercantil, juntamente com apetrechos destinados à difusão, permite concluir pela destinação ilícita dos entorpecentes.

3. Escorreita a análise desfavorável da circunstância judicial especial prevista no art. 42, da Lei n.o 11.343/2006, em face da grande quantidade da droga apreendida, justificando a elevação da pena-base.

4. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.